Tribunal: TJDFT
Processo: 0722267-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1025 DO CPC). ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de omissão e contradição quanto à análise de indícios apresentados e dos dispositivos legais invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para reabrir o mérito.
4. O acórdão analisou expressamente os fatos apontados, concluindo que a mera situação de inaptidão da empresa perante a Receita Federal e a constituição de nova sociedade por sócia comum não bastam, por si só, para caracterizar abuso da personalidade.
5. A decisão enfrentou a alegação de instauração do incidente de desconsideração (arts. 133 a 137 do CPC), ressaltando que incumbe à parte interessada comprovar, ao menos indiciariamente, os requisitos do art. 50 do CC, não se admitindo presunções subjetivas.
6. A análise pormenorizada dos parágrafos do art. 50 do CC restou prejudicada, diante da ausência dos pressupostos do caput (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão do mérito da decisão.
2. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de abuso, ainda que indiciária, não se admitindo presunções genéricas.